Tribunal: TJSP
Processo: 0006928-36.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006928-36.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANILO
APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz, Des. Ricardo
Sale Júnior., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006928-36.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No 43.628
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006928-36.2020 - Ribeirão Preto
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
DANILO APARECIDO DA SILVA
Inconformada com a r. decisão de fls. 42, do Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto

DEECRIM 6a RAJ
que homologou o cálculo de liquidação de
penas, mas considerando o lapso temporal de 2/5 ou 40%, para fins
de progressão de regime, agrava a Justiça Pública pedindo a
reforma do “decisum”, sustentando ser ele reincidente. Postula,
assim, a retificação do cálculo de penas para fins de progressão de
regime (fls. 01/23).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o MM.
Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
73/79, opinou pelo provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
E o agravo comporta mesmo provimento, nos termos do
muito bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
No caso vertente, o agravado, reincidente, cumpre pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006928-36.2020.8.26.0496 -Voto no
3
nove anos e dois meses de reclusão, pela prática de tráfico de
entorpecentes e furto qualificado, com término de cumprimento de
pena previsto para 31/12/2023 (fls. 41).
Assim, o lapso temporal a ser aplicado para fins de
progressão de regime, no tocante ao delito equiparado aos
hediondos, será de 3/5 ou 60%, no caso de réus reincidentes,
conforme estabelecido pela Lei no 13.964/2019.
Com efeito, por ser o reeducando reincidente, conforme
reconhecido no atestado, obrigatório o cumprimento da fração de
sessenta por cento (60%), nos termos do artigo 112, inciso VII, da
Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019,
sendo que esta fração já era a prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei de
Crimes Hediondos, salientando-se, ainda, que não há qualquer
distinção entre reincidência específica da comum.
Ademais, consoante preceitua o artigo 112 da Lei de
Execução Penal, não é aplicável, no caso vertente, o percentual de
40%, que é o previsto no inciso V do mencionado artigo, sendo que
tal índice é utilizado para o agente primário, condenado por crime
hediondo ou a este equiparado, in verbis:
“Art. 112 (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário” (grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006928-36.2020.8.26.0496 -Voto no
4
Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“A Lei n.o 11.464/07 afastou do ordenamento jurídico o
regime integral fechado imposto aos condenados por
crimes hediondos e equiparados, assegurando-lhes a
progressão de regime prisional após o cumprimento
de 2/5 (dois quintos) da pena, se primário, e 3/5 (três
quintos),
se
reincidente,
sem
distinção
entre
condenação anterior por crime comum, como no caso,
ou por hediondo ou equiparado. Não há, assim,
exigência de que a reincidência seja específica.” (STJ,
Quinta Turma, HC 173.992/MS, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j.
em 03/05/2012, DJe de 10/05/2012). (grifou-se).
E a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME, POR NÃO SE TRATAR DE
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO PROVIMENTO -
Basta que o agente seja reincidente para a aplicação
do lapso temporal de 3/5 do cumprimento da pena para
a concessão da progressão de regime, no caso de
condenados a crime hediondo ou equiparado a
hediondo,
independentemente
da
natureza
da
reincidência, uma vez que a lei não faz qualquer
distinção a esse respeito. Recurso não provido” (TJSP;
Agravo de Execução 0007018-33.2019; Rel.Des.: Luis
Augusto de Sampaio Arruda; 13a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006928-36.2020.8.26.0496 -Voto no
5
Criminal; j. 06/02/2020).
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL
-
CÁLCULO
DE
PENAS
EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O
SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO NA
PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO IRRELEVÂNCIA A LEI
No 13.964/2019 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A
REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA RECURSO
NÃO PROVIDO”. (TJSP Agravo de Execução Penal no
0002060-37.2020.8.26.0521, Rel. Willian Campos, 15a
Câmara de Direito Criminal, J. 09.05.2020).
Dessarte, dá-se provimento ao agravo ministerial para
cassar a r. sentença, determinando-se a retificação do cálculo de
penas nos termos acima expostos, oficiando-se com urgência.
POÇAS LEITÃO
Relator